Tribunal: STF
Processo: RE 97710
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
1- COBRANÇA DE DIVIDA FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO
NO ART-119, III, "A" E "D" DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
2- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART-133 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL,
POR NÃO SE CARACTERIZAR SUCESSÃO COMERCIAL.
3- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOS DO ART-322 DA
SÚMULA.
4- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.